Tribunal: TJBA
Processo: 8005776-39.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005776-39.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ROSA DE OURO LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR AR. TEORIA DA APARÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou procedente ação monitória, com a conversão do mandado inicial em título executivo judicial em razão da revelia. A apelante sustenta (i) nulidade da citação por AR sem identificação do recebedor; (ii) cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; e (iii) insuficiência de prova escrita para embasar a ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação de pessoa jurídica por aviso de recebimento (AR) sem identificação nominal do recebedor; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial grafotécnica; (iii) verificar se as notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega são prova escrita suficiente para a formação de título executivo judicial em ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação de pessoa jurídica por AR é válida quando realizada no endereço da empresa e recebida por pessoa que se apresenta como apta ao recebimento de correspondências, conforme a teoria da aparência, dispensando a identificação nominal do recebedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.930.386/RS). A alegação de nulidade da citação exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, §1º), o que não ocorreu, pois a apelante teve ciência inequívoca do processo e apresentou recurso. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte, regularmente citada, deixa de apresentar embargos monitórios no prazo legal (CPC, art. 701, §1º), operando-se os efeitos da revelia e a formação do título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). O pedido de produção de prova pericial grafotécnica feito apenas em sede recursal caracteriza inovação processual indevida e afronta a preclusão consumativa, pois deveria ter sido formulado nos embargos à ação monitória. A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem força executiva, sendo suficientes as notas fiscais e canhotos de entrega assinados para embasar o mandado monitório (CPC, art. 700). A impugnação genérica e desprovida de fundamentos mínimos sobre a autenticidade das assinaturas dos canhotos não é capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, tampouco de infirmar a suficiência da prova escrita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005776-39.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante COMERCIAL DE ALIMENTOS ROSA DE OURO LTDA e como apelada TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.